Tribunal: TJPA
Processo: 0840028-48.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840028-48.2021.8.14.0301

APELANTE: LOUISE CRISTINA GIL LIMA, MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM, LOUISE CRISTINA GIL LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUSCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. PREVISÃO LEGAL MUNICIPAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. DIREITO À PROGRESSÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL E PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE RESPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. IMPROVIDO RECURSO DO MUNICÍPIO. PROVIDO RECURSO DA AUTORA.

1.
Trata-se de recursos de apelação interposto pelo Município de Belém e pela autora, contra sentença que nos autos da Ação Ordinária de progressão Funcional e Horizontal c/c cobrança, julgou procedente o pedido, condenando o demandado a implementar a progressão horizontal por tempo de serviço;

2.
Prejudicial do mérito de prescrição rejeitada, nos termos da Sumula 85 do STJ, visto tratar-se de relação jurídica de trato sucessivo;

3.
A parte demandante é servidora pública municipal concursada e preenche os requisitos necessários para receber as progressões funcionais horizontais, nos termos das Leis Municipais;

4
. Possibilidade de cumulação da gratificação por progressão funcional por antiguidade com o adicional por tempo de serviço também previsto em lei municipal, em razão da natureza distinta das gratificações. Precedentes deste Tribunal de Justiça;

5.
Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “pendente o requerimento administrativo, deve-se reconhecer a suspensão da contagem do prazo prescricional, que só se reinicia após a decisão final da administração”. Nesses termos impõe-se o provimento do recurso da autora para reformar a sentença, restituindo-a as parcelas retroativas até o limite de cinco anos antes do pedido administrativo;

6
. Recurso de Apelação do Município conhecido e improvido. Recurso de Apelação da autora conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 26ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 31/07/2023 a 07/08/2023, à unanimidade, em conhecer dos recursos de apelação,
negar provimento ao recurso de apelação do Município de Belém e dar provimento ao recurso da demandante para reformar a sentença restituindo as parcelas retroativas até o limite de cinco anos do pedido administrativo, nos termos da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recursos de apelação interposto pelo
Município de Belém
(Id. 142453367) e por Louise Cristina Gil Lima (Id.14245365), contra sentença (Id. 14245363) proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém, que nos autos da Ação Ordinária de progressão Funcional e Horizontal c/c cobrança e pedido de tutela de evidência, julgou procedente o pedido, condenando o Município de Belém a implementar a progressão horizontal por tempo de serviço.

Em suas razões o Município de Belém, aduz em síntese que a pretensão se encontra fulminada pela prescrição; que a Lei Municipal em comento depende de regulamentação para produção de efeitos pecuniários; e que o servidor público municipal já usufrui do pagamento de gratificação pelo tempo de serviço; que a demandante não comprovou os requisitos mínimos para fazer jus a progressão. Pugnou, ao final, pela reforma da sentença afim de que a ação seja julgada totalmente improcedente.

Nas razões recursais a demandante, aduz em síntese que o pedido administrativo feito em 08/08/2019 suspendeu o curso do prazo da prescrição das ações judiciais do administrado contra a Administração Pública, pugnando pela reforma da sentença para reconhecer as parcelas devidas desde 08/08/2014, ou seja, 5 (cinco) anos anteriores ao requerimento administrativo.

Contrarrazões aos recursos de apelação apresentadas por meio dos Id’s 14245371 e 14245373.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Nesta instância, o Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento dos recursos (Id. 14421045).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço

do apelo, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

Da análise do recurso do Município de Belém

Da prejudicial de mérito- de prescrição ao fundo de direito

O apelante suscita preliminarmente, a perda do direito de ação, em decorrência do escoamento do prazo prescricional.

Alega que a sentença merece reforma, pois não declarou a prescrição, nos termos do que prevê o Decreto nº 20.910/32, que dispõe que a pretensão deduzível contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos.

Argumenta que se passaram mais de 5 (cinco) anos entre a suposta conduta violadora e o ajuizamento da presente ação.

Não obstante as argumentações expendidas, entendo, que, diante da postura omissiva do apelante, de não reconhecer o benefício de natureza alimentar, a ser acrescido ao vencimento da apelada, aplica-se o posicionamento firmado na Súmula n.° 85, do STJ,
in verbis
:

“STJ Súmula nº 85 - Relação Jurídica de Trato Sucessivo - Fazenda Pública Devedora – Prescrição Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.

Assim, o direito de ação surgiu quando a apelada preencheu os requisitos previstos em lei e, o Município deixou de pagar o valor correspondente a progressão, violação legal que vem se renovando a cada mês, com efeitos sucessivos e autônomos.

O prazo prescricional das ações intentadas em desfavor da Fazenda Pública está regulado pelo Decreto Lei n° 20.910/1932, que em seu art. 1° assim dispõe:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Portanto, depreende-se do artigo acima citado, que da data de distribuição da ação originária, estão prescritas somente as prestações anteriores ao quinquênio legal. Ressalvado, os casos de suspensão do prazo prescricional em decorrência de requerimento administrativo (art. 4º do Decreto Lei nº 20.91.0/32)

Preliminar rejeitada.

Superada esta fase, passo a análise do mérito recursal.

Na origem trata-se de ação ordinária, em que a autora busca a implementação da progressão funcional horizontal pelo critério antiguidade e pagamento de valores atrasados, cujo pedido foi julgado procedente, conforme consta da parte dispositiva da sentença:

“(...)

6.
Implemento dos requisitos. Direito reconhecido.

Delimitado o alcance da norma e afastados os óbices trazidos pelo Réu, vê-se que os documentos juntados pela Autora, não impugnados, comprovam que o início do vínculo administrativo definitivo havido entre as partes ocorreu na data 30/10/2012, com a publicação do Decreto n° 71.447/12-PMB, após aprovação em concurso público para o cargo de Professora Licenciado Pleno-MAG.04, Sub-Grupo III, inicialmente alicada na Referência 11, conforme Ficha de Acervo Funcional juntada aos autos.

Logo, considerando o decurso de mais de 9 (nove) anos de tempo de serviço efetivamente exercido na carreira, resta evidenciado o direito ao implemento das progressões funcionais a cada interstício de 2 (dois) anos, com a consequente incorporação dos percentuais devidos, enquadrando-se atualmente na Referência 15, incorporando o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o respectivo vencimento, com reflexo nas demais verbas remuneratórias, nos termos do art. 10, §4°, da Lei Municipal n° 7.528/91 e art. 2°, da Lei Municipal n° 7.673/93, cujo recebimento se limita aos valores não pagos que se venceram os 5 (cinco) anos que antecederam a propositura da ação.

Diante das razões expostas, julgo procedentes os pedidos para:

1) condenar o Município de Belém a proceder a progressão horizontal da Autora, enquadrando-a na referência 15;

2) condenar o Município de Belém a acrescer o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento-base da Autora;

3) condenar o Município de Belém a pagar os valores devidos por conta das diferenças não pagas, limitadas aos 5 (cinco) anos anteriores à distribuição da petição inicial, com a incidência de juros/correção monetárias na forma do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113, de 08/12/2021;

4) condeno o Município de Belém a pagar os honorários do Advogado da Autora que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 3°, I e II, do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Sentença não sujeita a reexame necessário (art. 496, III, do CPC).

Transcorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e, se houver, processe-se para posterior remessa dos autos à instância superior.

P. R. I. C.”

O cerne da questão cinge-se ao reconhecimento do direito à progressão funcional horizontal por antiguidade da demandante, e o recebimento do respectivo acréscimo pecuniário sobre os seus vencimentos com fulcro na Lei Municipal.

Sobre a progressão funcional, a Lei Municipal nº 7.528/91, em seus arts. 10, §4º, 18 e 19, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério do Município de Belém, e os arts. 1º e 2º da Lei Municipal nº 7.673/93, que dispõe sobre o sistema de promoção do grupo de magistério da Secretaria Municipal de Educação, estabelecem, respectivamente:

Lei Municipal nº 7.528/91

Art. 10 – Os cargos de provimento efetivo do Magistério integrarão grupos e subgrupos ocupacionais, desdobrados em categorias e referências.

(...)

§4º - Referência é a escala de vencimento que indica a posição de cargo dentro do grupo, correspondente a uma avaliação relativa de cinco por centro entre uma e outra. (grifos nossos).

Art. 18 – A progressão funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento.

Artigo 19 – A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior a cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém. (grifos nossos).

Lei Municipal nº 7.673/93

Artigo 1º - A promoção do funcionário ocupante de cargo do grupo funcional Magistério do Município de Belém dar-se-á por progressão funcional horizontal. (grifos nossos).

Artigo 2º - A progressão funcional horizontal, por antiguidade, far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém. (grifos nossos).

Da análise dos autos verifico provas constitutivas do direito da demandante, fazendo jus a incorporação da progressão na carreira, em ter acrescido a sua remuneração, os percentuais de progressão funcional.

Desta forma, o tempo de serviço prestado pela demandante não está sendo considerado pelo ente público, resultando em enquadramentos efetuados de forma equivocada ao longo dos anos, que acabaram por trazer distorções, traduzidas em prejuízos para a servidora.

Com isso, destaca-se que a elevação funcional deveria ser automática desde que preenchida a exigência legal, não se tratando de norma de eficácia limitada ou carecedora de complementações.

Nesse sentido, não merece acolhida o argumento do apelante de que a Lei Municipal seria dependente de norma regulamentadora posterior para produção de seus efeitos, vez que suficientemente delineados os contornos do instituto de promoção por antiguidade no texto legal.

Vale ressaltar que a patrona do Município de Belém sequer indica, em seu arrazoado, quais requisitos estariam pendentes de regulamentação, de forma a propiciar a apreciação de sua impugnação.

Este E. Tribunal de Justiça já se manifestou no mesmo sentido, entendendo que a referida norma progressão funcional por antiguidade possui eficácia plena e aplicabilidade imediata.

Portanto, observa-se que a Administração Pública Municipal deixou de cumprir seu dever,
ex officio,
consoante determina a Lei Municipal, haja vista que a apelada, jamais recebeu os valores decorrentes de sua progressão funcional, e por se tratar de uma relação jurídica de trato sucessivo, a servidora possui direito à incorporação das respectivas progressões funcionais.

No que tange a tese de impossibilidade de cumulação da progressão funcional por antiguidade e do adicional por tempo de serviço também previsto em lei municipal, esta também não merece guarida, em razão dos adicionais possuírem natureza distinta.

O Adicional por Tempo de Serviço tem como fato gerador o tempo de efetivo exercício no serviço público, enquanto a progressão por antiguidade leva em conta o tempo de efetivo exercício na carreira do servidor público municipal, adquirindo a servidora o direito a progressão horizontal.

Ademais, não deve também prevalecer a tese recursal da impossibilidade de pagamento de vantagens pecuniárias devidas à demandante, por ausência de previsão orçamentária anual e autorização na lei de diretrizes orçamentárias.

Não pode a Administração Pública se utilizar de ausência de previsão orçamentária para suprimir direitos previamente existentes e legalmente adquiridos pela autora em razão do exercício do cargo efetivo e do lapso temporal imposto pela lei, garantindo o direito a progressão funcional.

Vejamos a jurisprudência aplicada ao caso:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DO GRUPO DE MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL Nº 7.528/91 E 7.673/93. REQUISITOS PREENCHIDOS. DIREITO A PROGRESSÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL E PERCEPÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO.
BIS IN IDEM
. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I- A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de dois anos e o efetivo exercício no Município, a partir de quando surge o direito do servidor perceber o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento, consoante os dispositivos transcritos (art. 10, §4º, 18 e 19 da Lei Municipal nº 7.528/91 e art. 1 e 2 da Lei Municipal nº 7.673/93).

II- Na espécie, a autora comprovou, de acordo com a legislação que rege a matéria, que preenche os requisitos necessários para a concessão da progressão funcional pretendida.

III- A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço não apresentam a mesma natureza jurídica, sendo a progressão a alteração do vencimento do cargo, decorrente de ascensão na carreira, enquanto que o adicional por tempo de serviço é a vantagem pecuniária que se adere a este vencimento.

IV- Recurso conhecido e improvido. Em reexame necessário, sentença mantida. (Ap/Rem 0016334-35.2011.814.0301, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, julgado em 17/08/2020, Publicado em 30/08/2020).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO OU ANTIGUIDADE CUMULADA COM PERDAS SALARIAS DECORRENTES DO PLANO DE CARREIRA: PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO TRIENAL, REJEITADA.
MÉRITO: PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. CRITÉRIO ANTIGUIDADE. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(2016.03497566-46, 163.799, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CÂMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-08-29, Publicado em 2016-09-01)

Por tais fundamentos, nego provimento ao recurso de apelação do Município de Belém.

Da análise do recurso de Louise Cristina Gil Lima

Aduz a recorrente que o pedido administrativo feito em 08/08/2019 suspendeu o curso do prazo da prescrição das ações judiciais contra a Administração Pública, pugnando pela reforma da sentença para reconhecer as parcelas devidas desde 08/08/2014, ou seja, 5 (cinco) anos anteriores ao requerimento administrativo.

A insurgência versa sobre a parte dispositiva da sentença que reconheceu a prescrição dos valores cobrados pela apelante, que ultrapassaram o período de 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Como é sabido, a prescrição das ações a serem propostas em face da Fazenda Pública consuma-se no prazo de 5 (cinco) anos, conforme se infere da dicção do art. 1º do Decreto Lei nº 20.910.32:

“As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”

Por consequência,
deve ser observada a regra da suspensão do prazo prescricional
, caso seja protocolado pedido administrativo de pagamento do débito, nos termos do art. 4º do Decreto Lei nº 20.91.0/32, a saber:

“Art. 4º . Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único.
A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito
ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.”

Na hipótese dos autos, observa-se que a demandante solicitou, mediante processo administrativo, devidamente protocolizado (Processo n° 17661/2019), a progressão horizontal reclamada na ação, no dia 08/08/2019 (Id. 14245330).

Nesse contexto, forçoso concluir que a fluência do prazo prescricional não se completou até a propositura da demanda em 14/07/2021, nos termos do que dispõe o art. 4º, do Decreto nº 20.910./32.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA.

1.
Consoante a jurisprudência do STJ, "pendente requerimento administrativo, deve-se reconhecer a suspensão da contagem do prazo prescricional, que só se reinicia após a decisão final da administração" (AgRg no AREsp 178.868/SP, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 26/6/2012, DJe 7/8/2012).

2. O Tribunal de origem, soberano na análise fática da causa, concluiu que houve suspensão do prazo prescricional, nos termos do art. 4º do Decreto 20.910/32, à míngua de requerimento administrativo de pagamento do adicional de insalubridade. É inviável, portanto, analisar a tese defendida no Recurso Especial, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido.

3. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para negar provimento ao Recurso Especial da Municipalidade.

(EDcl no AgInt no REsp 1755021/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 30/05/2019)

No mesmo sentido, decidiu este Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO PARCIAL DOS CÁLCULOS PELO JUÍZO DE 1º GRAU. ALEGAÇÃO DE OFENSA A COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO INTEGRAL DECISÃO EXEQUENDA. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO.
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL ATÉ A RESPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
. INEXISTÊNCIA. ART. 4º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO N.º 20.910/1932. REFORMA DA DECISAO AGRAVADA. PROVIMENTO. 1. Conforme consignado na decisão de origem recorrida, houve pedido administrativo formulado pelos recorrentes para o reconhecimento da respectiva Gratificação de Representação, sem que houvesse conhecimento do seu desfecho até a propositura da ação. Sendo assim, é de se reconhecer a suspensão do prazo prescricional na espécie, pelo que incabível o decreto da prescrição parcial dos cálculos. 2. Assim, na pendência do requerimento administrativo dos agravantes houve suspensão da prescrição, devendo ser restituídos aos autores as parcelas retroativas até o limite de cinco anos antes dos pedidos administrativos, conforme restou expressamente delimitado no pedido inicial e acolhido pela sentença de mérito, o que não contraria a Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça. (TJ-PA - AI: 08046659820198140000, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 08/03/2021, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 16/03/2021)

Diante desse quadro, na pendência de apreciação do requerimento administrativo da servidora houve a suspensão da prescrição da apelante/demandante, devendo ser restituída as parcelas retroativas (progressão horizontal) até o limite de cinco anos do pedido administrativo, que ocorreu em 08/08/2019, conforme restou expressamente delimitado no pedido inicial, o que não contraria a Súmula 85 do STJ, devendo assim ser reformada quanto ao termo inicial da prescrição.

Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação, nego provimento ao recurso de apelação do Município de Belém e
dou provimento ao recurso da demandante para reformar a sentença restituindo as parcelas retroativas até o limite de cinco anos do pedido administrativo, nos termos da fundamentação
.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), devidos ao patrono da autora, em atenção ao art. 85, § 11, do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, 31 de julho de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 09/08/2023